Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717837-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MANOEL EDUARDO SILVA FEITOSA DESPACHO Na petição de ID no 35778040, o recorrente pede a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID no 33548613, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do apelo constitucional, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007